Tribunal: STF
Processo: ARE 759697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 284/STF.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume.



    De qualquer forma, o recurso extraordinário não discute matéria constitucional. Com efeito, a parte recorrente, além de não indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados, limita-se a postular nova apreciação dos fatos e o material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 284/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.